Tribunal: TJSP
Processo: 0001484-64.2017.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
porte ILEGAL DE munição – pretendida a absolvição, por insuficiência de provas – não acolhimento – autoria e materialidade demonstradas - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – PENAS E REGIME INICIAL adequadamente estabelecidos – recurso não provido.